Tribunal: TJBA
Processo: 0016465-26.2010.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0016465-26.2010.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA OLIVEIRA ALVES BARROS e outros (25) Advogado(s): CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SERVIDORES INATIVOS. PLANO DE CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. REVOGAÇÃO DO ANTIGO PLANO DE CARREIRA. DEVER DE PROMOVER O REENQUADRAMENTO DOS APOSENTADOS EM CLASSE COMPATÍVEL COM OS VENCIMENTOS NOS TERMOS DO TEMA 439 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REJEIÇÃO. 1. A oposição de Embargos Declaratórios apenas é possível quando houver na decisão recorrida obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada, omissão a ser sanada ou se verificar a existência de erro material. Quando não existir qualquer um desses pressupostos, como no presente caso, os aclaratórios devem ser rejeitados, pois o ponto central da controvérsia reside na insatisfação do embargante com o deslinde do feito. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 606199 (Tema 439), entendeu que, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. 3. Da detida análise dos autos, verifica-se que o entendimento adotado no Recurso Extraordinário nº. 606199 foi devidamente aplicado ao presente caso, pois a douta Desembargadora Relatora, ao verificar a impossibilidade de manutenção dos aposentados no antigo plano de carreira e ao vislumbrar a necessidade do reenquadramento dos aposentados no novo plano de carreira, determinou que o reenquadramento no novo plano de carreira fosse na classe compatível com os rendimentos dos servidores no antigo plano de carreira. 4. Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido não incorreu em omissão, contradição ou erro material, inexistindo, portanto, razão para o presente recurso prosperar. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº0016465-26.2010.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como agravante, Estado da Bahia, como agravado, Maria Oliveira Alves Barros. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos termos do voto do Relator,